Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM COM AÉREO E HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. PAGAMENTO DE TAXA DE REMARCAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO – ME e CRISTIANE M. V. N. DUARTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO – EPP, solidariamente, ao pagamento de R$1.880,07 (mil oitocentos e oitenta reais e sete centavos) a título de indenização por danos materiais em favor da autora Roseane e de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais para cada uma das autoras. Houve a transação com a Latam a respeito de parte do reembolso pleiteado referente às passagens aéreas (ID 40442223), quando a pretensão de indenização por danos materiais ficou limitada ao reembolso dos valores pagos com a hospedagem (R$ 1.880,07). Em seu recurso, a agência de viagens sustenta que o cancelamento do voo ocorreu por conta da pandemia e que os valores ficaram disponíveis em crédito para os consumidores, de acordo com o prescrito em lei. Alegam a ausência de provas dos fatos narrados e pugnam pelo afastamento do dano moral ou redução do seu quantum. Pedem o provimento do recurso e a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 40442236 e 40442237). As contrarrazões foram apresentadas (ID 40442239).
3. Narram as autoras na inicial que em 06/03/2020 compraram 4 pacotes de viagem com destino à Maceió, de 6 diárias e 5 noites, contendo 8 passagens aéreas, ida e volta, agendado para 21/06/2020. Foram pactuados dois contratos distintos, um referente à estadia e o outro com as passagens. Ocorre que com a pandemia de covid-19 os vôos foram desmarcados pela companhia aérea. Assim, procuraram a agência de viagem e, diante do pagamento de uma taxa de remarcação de R$357,66, ajustaram a nova data para 15/06/2021 (ID 40442070 - Pág. 31). No entanto, no dia do embarque, ao tentar realizar o check-in, seus nomes não estavam na lista de passageiros. Pediram a restituição integral dos valores pagos no pacote e passagens não emitidas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. No caso dos autos, as autoras demonstraram o pagamento da quantia pleiteada e, embora tenha havido a remarcação da estadia, realmente não puderam usufruir da viagem programada, já que não estavam na lista de passageiros (ID 40442215 - Pág. 6 e 7 – remarcação – ID 40442070 - Pág. 31). Assim, embora tivessem hospedagem reservada, não puderam chegar ao destino de férias. Sofreram prejuízo material decorrente da conduta da agência de turismo que deixou de comprovar a emissão da passagem aérea, cujo valor de aquisição deve ser restituído. Ainda, restando caracterizada a ausência de assistência e de prestar as devidas informações e orientações diante daquele evento inesperado para o consumidor, enseja dano moral.
7. Contudo, ainda que o consumidor tenha sofrido abalo psicológico e angústia decorrente da ausência de assistência e de informações da parte recorrente, cabe lembrar que o valor a ser fixado a título de danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
8. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
9. Atenta às diretrizes acima elencadas é necessário promover a adequação do valor arbitrado pelo juízo de origem, de forma a garantir a razoabilidade e proporcionalidade pelos danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, ensejar seu enriquecimento sem causa, razão pela qual o montante a título de danos morais deve ser reduzido de R$8.000,00 (oito mil reais) para cada uma das autoras para R$3.000,00 (três mil reais) para cada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório, a título de danos morais, para o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada uma das autoras, mantendo-se os demais termos da sentença. Custas recolhidas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.